Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. ERRO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, cujo escopo era obter a matrícula em curso de residência médica, sob o pálio de que houve a preterição da candidata à vaga.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e inovação recursal; se é cabível pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões; a ocorrência de preterição de candidata nomeada em concurso público e em razão de erro administrativo na convocação para matrícula de outra.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a tese de carência de interesse de agir, porque se afigura-se útil, necessária e adequada a via eleita pela impetrante, a fim de obter uma tutela jurisdicional que considera devida.
4. Se a fundamentação fática e jurídica apresentada, amparada em prova pré-constituída, serviu para lastrear os pedidos formulados no mandado de segurança, não há que falar em inadequação da via eleita pelo impetrante ou em inadmissibilidade por necessidade de dilação probatória.
5. Não se conhece de novos fundamentos e pedidos não apresentados na petição inicial, porque configura verdadeira inovação recursal.
6. A Administração Pública, ao detectar o erro na convocação dos candidatos, agiu conforme determina seu poder de autotutela e manteve o prazo original para a matrícula, garantindo a observância dos princípios da razoabilidade e da publicidade.
7. A atuação administrativa não violou o princípio da isonomia ou qualquer outro preceito normativo, pois visou à correção de erro cometido e admitido pela banca examinadora, sem preterição imotivada e arbitrária de candidatos, o que repele a incidência do tema 784 e da súmula 15, ambos do STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "A atuação da Administração Pública que corrige erro administrativo na convocação de candidatos, restabelecendo o prazo de matrícula, observa os princípios da razoabilidade, da publicidade e da autotutela, não configurando preterição arbitrária de candidatos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 507, 1013, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016583, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 15.07.2025. TJDFT, Acórdão 1668916, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023, DJe 11.04.2023. TJDFT, Acórdão 1407332, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.03.2022, DJe 30.03.2022.